Tribunal: TJMT
Processo: 1011799-36.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011799-36.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON ALVES DA SILVA - CPF: 109.751.011-53 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1011799-36.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrido(s):

Nelson Alves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APONTAMENTO POSTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a empresa de telefonia demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a) DECLARAR
a inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor de
R$235,96 data: 10.01.2017
;

b)

CONDENAR
a Reclamada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00,
com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, (súmula 362 do STJ) e;

c)
D
e oficio, corrijo o valor da causa para
R$10.235,96
, devendo ser alterado no sistema PJE.

Com arrimo no que dispõe a 1a parte do Inc. I do art 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.”

No presente caso não restou comprovada a origem da obrigação no valor de R$ 235,96, datada de 10/01/2017, que ocasionou a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos por este.

Devendo ser observado que, em sede de defesa, a empresa carreou somente meios de prova unilaterais consistente em telas de seu sistema interno e faturas em endereço diverso, os quais são desprovidas de assinatura do autor, assim entendo que tal juntada não se presta para o fim desejado.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Desta forma, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de
damnum in re ipsa
, bastando provar esse fato.

Assim, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, além de que na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Averiguo no extrato colecionado na exordial, a existência de uma anotação posterior comandada pela Gazin Com, no valor de R$ 118,67 e não há provas que o referido apontamento foi objeto de questão judicial, deste modo entendo que tal circunstância deve ser levada em consideração na fixação do valor da indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021